Tribunal: TJSP
Processo: 2101077-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de concessão de gratuidade da justiça. Decisão que revoga tal pleito. Alegação de hipossuficiência. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Agravantes que, embora devidamente intimados, não cumpriram a determinação de prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos aptos à demonstração da situação

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de concessão de gratuidade da justiça. Decisão que revoga tal pleito. Alegação de hipossuficiência. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Agravantes que, embora devidamente intimados, não cumpriram a determinação de prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos aptos à demonstração da situação de hipossuficiência, conforme a regra do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, Manutenção da revogação da benesse, portanto, que é medida de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido.